Tribunal: TJES
Processo: 5016605-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016605-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIKON DOUGLAS DIAS FERNANDES

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E FALSA IDENTIDADE. ALEGAÇÕES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADAS. COMPLEXIDADE DO CASO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face do suposto ato coator que manteve a prisão preventiva do paciente no processo em que é investigado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003) e falsa identidade (art. 307, CP). O paciente alega o constrangimento ilegal por falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão, excesso de prazo e ausência de razoabilidade e proporcionalidade na custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) se há contemporaneidade e proporcionalidade na medida cautelar imposta; e (iii) se há excesso de prazo na tramitação da ação penal que justifique a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que evidenciam o
fumus commissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade) e o
periculum libertatis
(necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal). Destaca-se a gravidade concreta dos delitos imputados, especialmente pela quantidade de drogas apreendidas, posse de arma de fogo com numeração suprimida e reincidência criminal.

4.
A prisão preventiva do paciente atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, considerando a alta periculosidade evidenciada por antecedentes criminais, incluindo condenações por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e evasão do sistema prisional, além do risco de reiteração delitiva e desrespeito às normas judiciais.

5.
A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a análise da duração da prisão provisória deve considerar as peculiaridades do caso, como a complexidade da causa, que envolve tráfico de drogas, associação criminosa, uso de arma de fogo e identificação falsa, além da pluralidade de réus e provas. O tempo de tramitação se revela razoável, não havendo desídia ou injustificado atraso por parte das autoridades.

6.
A imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não seria suficiente no caso concreto, dada a gravidade dos crimes e o histórico de condutas criminosas do paciente, o que demonstra a imprescindibilidade da prisão para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é medida legítima quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta dos crimes, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

2.
O excesso de prazo para a conclusão da ação penal não se caracteriza de forma meramente matemática, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, como sua complexidade e a pluralidade de réus.

3.
A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada quando demonstrada a alta periculosidade do agente e o risco de frustrar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319;
CP
, art. 307; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg
no
HC
nº
946.36/
SP
2024/0352910-0, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 25.11.2024;
S
TJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
J
. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5016605-97.2024.8.08.0000

PACIENTE:
MAIKON DOUGLAS DIAS FERNANDES

AUTORIDADE
COATORA
:
JU
ÍZO DA
1ª VARA

CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAIKON DOUGLAS DIAS FERNANDES

em face de suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000192-31.2024.8.08.0021, no qual foi denunciado nas sanções previstas nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 e no art. 307 do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
o constrangimento ilegal origina-se através da falta de fundamentação da decisão que manteve o paciente preso,
(ii)
da falta de contemporaneidade por excesso de prazo,

(iii)
que resultaria em falta de razoabilidade e proporcionalidade da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID 10910435).

Informações prestadas pelo magistrado singular

(
ID 10665619).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 11134603, opinou pela
denegação
da ordem.

Narra a denúncia (pp. 128/130 do ID 10470706):

“[...] que no dia 7 de março de 2024, por volta de 20h24min, na Rua São Pedro, Bairro Muquiçaba, nessa Comarca, os réus, em comunhão de desígnios, transportaram e traziam consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática desse delito, além dos delitos a seguir descritos. Narram os autos que policiais militares receberam a informação de que o veículo BMW, placa QWW1983, estaria vindo de Vila Velha para Guarapari trazendo expressiva quantidade de drogas que seriam distribuídas nesta Comarca por Maikon Douglas Dias Fernandes, vulgo Magnata. Algum tempo depois, o veículo referido foi visto perto do Supermercado Extrabom e foi dada ordem de parada, que inicialmente foi obedecida. Contudo, quando os policiais desembarcaram da viatura, o réu, que estava no carona, colocou uma arma de fogo na janela direcionada aos policiais militares, que efetuaram disparos de arma de fogo para repelir a injusta e iminente agressão. [...] Na sequência, o denunciado tentou fugir portando uma arma de fogo em punho, mas foi alcançado e detido. Feitas as buscas de praxe, verificaram que arma que estava em poder do réu era uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, tendo ele se identificado com o nome falso de Vitor, com o objetivo de ocultar mandado de prisão expedido em desfavor dele. Realizada a busca veicular, foram localizados 3 tabletes de crack e 10 tabletes de maconha, 2 aparelhos celulares e R$5.029,00 com forte odor de drogas na bolsa da denunciada."

O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313 prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, o Magistrado reexaminou a prisão preventiva (p. 69/72 ID 10470706) e a manteve nos seguintes termos:

“[...] Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia. Registro ainda, que a testemunha disse que recebeu informações anônimas de que um veículo estaria a caminho de Guarapari, saindo de Vila Velha, sendo informado a placa do veículo e foram realizadas vigilâncias nos acessos da cidade, tendo identificado que o automóvel indicado estava chegando nas proximidades da curva do ExtraBom, após, foram acionados os sinais luminosos e sonoros da viatura e o automóvel chegou a estacionar aparentando que estavam cooperando com a abordagem, entretanto, no momento em que os militares seguiam em direção ao veículo, o ocupante do banco do carona deitou o banco do veículo e colocou uma arma de fogo na janela direcionada aos militares. Disse ainda que foi necessário efetuar disparos para repelir injusta agressão, que então, a condutora do veículo de nome Ana Maria acelerou o automóvel e iniciou uma fuga, durante a tentativa de fuga, a suspeita colidiu contra a viatura e acabou parando o veículo, tendo o carona tentado fugir correndo com a arma de fogo em punho, porém foi alcançado. Aduziu que o acusado atendeu finalmente a ordem de parada, dispensou a arma de fogo e deitou no chão, dizendo se chamar Vitor, mas a guarnição conseguiu identificá-lo como Maikon Douglas, o qual possui mandado de prisão, recaptura, pois seria foragido do sistema prisional. Aduziu ainda que, realizada a busca veicular, foram localizados três tabletes de crack e dez tabletes de maconha, e na bolsa da acusada a quantia de R$ 5.029,00 em espécie e notas fracionadas com forte odor de drogas, crack, conforme declaração, ID 39593892. Registro que o acusado Maikon possui 04 (quatro) condenações criminais, sendo uma pelo crime de homicídio qualificado, e uma evasão do sistema prisional, conforme consultas nos sistemas judiciais, o que demonstra que o mesmo têm personalidade voltada para a prática de crimes, sendo necessária a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novos crimes, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.”

Portanto, o magistrado reconheceu a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, estando, dessa maneira, a prisão preventiva suficientemente fundamentada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, evidenciada pela gravidade concreta da conduta.

Com efeito, o paciente responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, cuja pena privativa de liberdade máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo o requisito objetivo estabelecido no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Portanto, no caso estão presentes os requisitos para a decretação da prisão, ora previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal realizado pelo Juízo de primeiro grau.

No que se refere a decretação da prisão preventiva, entende-se que não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Dessa forma, tem-se que não há irregularidades para com a decretação da medida cautelar e, pelo menos por ora, ainda se faz imprescindível no caso concreto.

Vale registrar a evidente ameaça de reiteração delitiva e a periculosidade do paciente, pois foi condenado em cinco outras ações penais anteriores (nº 0001822-65.2014.8.08.0024 e nº 0006697-11.2015.8.08.0035 ambas pelo art. 14 da Lei nº 10.826/2003; nº 0032079-35.2017.8.08.0035 e nº 00222504-71.2015.8.08.0035 ambas pelo art. 121 um deles sendo qualificado e 0016875-86.2014.8.08.0024 pelo art. 12 da Lei nº 10.826/2003), atestando assim, a ausência de eficácia de medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP, caso sejam implementadas no caso concreto.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DROGAS SINTÉTICAS COM ENORME POTENCIAL DANOSO. K2 E K9. PRETENSÃO DE REFORMA DA CONDENAÇÃO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E RISCO À ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. RECORRENTE QUE PERMANECEU TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRESO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alega nulidade da condenação, ilegalidade na dosimetria da pena e falta de fundamentação para a manutenção da prisão cautelar, pleiteando o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) a adequação do habeas corpus para rediscutir a condenação e dosimetria da pena; (II) a legalidade da prisão preventiva com base na gravidade concreta dos fatos e na reincidência do paciente; e (III) a existência de fundamentação suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar, visando à garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é a via processual adequada para reexame de provas ou questões relativas ao mérito da condenação, sendo que a defesa já interpôs recurso de apelação para tal finalidade. Salvo em casos de flagrante ilegalidade, o writ não se presta como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal.

4. A prisão preventiva é justificável diante da gravidade concreta do crime, envolvendo substância extremamente prejudicial à saúde e amplamente conhecida por seus efeitos danosos (canabinoide sintético "K2" ou "K9"), além da reincidência específica do paciente, o que indica risco de reiteração delitiva e fundamenta a necessidade de garantir a ordem pública.

5. A jurisprudência consolidada desta Corte admite a prisão preventiva com base na periculosidade do agente, evidenciada por maus antecedentes, reincidência ou habitualidade delitiva, conforme entendimento dos precedentes citados.

6. A decisão de primeiro grau, bem como o acórdão impugnado, fundamentaram de forma concreta a necessidade de manter o paciente em custódia cautelar, considerando a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.
Não há violação ao princípio da presunção de inocência, pois a prisão preventiva está devidamente justificada.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 946.36/SP 2024/0352910-0, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 25.11.2024) – grifei

No que concerne ao excesso de prazo, o STJ possui entendimento de que:
“(...
)
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019)

Dessa forma, não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia apta a justificar revogação da prisão preventiva, a qual, como dito, foi devidamente fundamentada.

Assim, após detida análise dos autos, não foi possível verificar qualquer ilegalidade evidente.

Cabe destacar que a concessão da ordem só é cabível quando, nesta via estreita, for possível constatar a existência de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não ocorre no caso em questão.

Por tudo aqui pontuado, considerando também os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos, da causa e das provas, depreende-se que inexistem quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição da decretação da prisão preventiva.

Por conseguinte, conheço do presente remédio, eis que próprio, para
DENEGAR

a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.